Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
3. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição ou obscuridade, notadamente no que se refere ao valor devido pela locatária ao término da relação locatícia, in verbis: “(...) 9. Nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8.245/1991, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Engloba-se no referido dispositivo a obrigação de devolver o bem locado com pintura nas mesmas cores e padrões em que recebido. 10. Malgrado tenha sido juntado aos autos apenas foto do estado que o imóvel se encontrava quando da sua devolução pela locatária (ID 42334275, página 2), sem o correspondente laudo de vistoria prévia, não foi feita qualquer ressalva pela locatária após a cobrança pelo reparo do imóvel (troca de mensagens- ID 42334275, página 2). Outrossim, ainda que os orçamentos apresentados não estejam em nome do locador e com endereço diverso do imóvel locado, o valor constante da condenação (R$ 1.835,00) é compatível com o valor a ser despendido para fazer frente aos reparos no imóvel (mão-de-obra e materiais), conforme a imagem constante da inicial (ID 42334275, página 2). 11. Consoante bem lançado na sentença, não é crível que a parte requerida tenha alugado o imóvel nas mesmas condições precárias em que restituiu anos após”.
4. Além disso, no que se refere ao IPTU e Taxas de condomínio, o colegiado decidiu que “Inexistente qualquer cláusula escrita no tocante aos encargos de locação (contrato verbal), o fato da locatária ter pago durante um longo período, sem qualquer objeção, as parcelas atinentes ao IPTU e taxas extraordinárias de condomínio, indica a convenção entre as partes de que tais encargos seriam de responsabilidade da parte locatária)”.
5. Necessário consignar que o magistrado se submete ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção, pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado, nos elementos probatórios constantes dos autos, observadas as regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, da Lei no. 9.099/95).
6. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. Apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é omisso ou contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.